Tribunal: TJMT
Processo: 1024330-66.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024330-66.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO JARDIM - CPF: 032.174.302-47 (PACIENTE), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (IMPETRANTE), LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (ADVOGADO), 4º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 33 DA LEI 11.343/06 – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – INVIABILIDADE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO
WRIT
– ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
– PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA NA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE – FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA E APREENSÃO DE PETRECHOS INDICADORES DE MERCANCIA ILEGAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RESIDÊNCIA FIXA E EMPREGO LÍCITO – ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – AFIRMAÇÃO INVIÁVEL – IMPOSSÍVEL PREVER A PENA E O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – PENA DO TRÁFICO DE 05 (CINCO) A 15 (QUINZE) ANOS – INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONDIÇÃO SUBALTERNA – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

O
habeas corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A segregação cautelar, no caso, é pertinente para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada na quantidade e natureza do entorpecente, além da forma de acondicionamento da droga e apreensão de petrechos indicadores de mercancia ilícita (balança de precisão).

O paciente não comprovou residência fixa e trabalho lícito de forma satisfatória, posto que os documentos juntados não são hábeis a demonstrar o alegado.

Impossível afirmar, antes da prolação da sentença que, em caso de condenação, o paciente se submeterá a regime menos gravoso que o fechado, pois, a pena máxima do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) é de 15 (quinze) anos.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Carta Magna e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Luiz Fernando Jardim
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 11 de novembro de 2020 por ter, em tese, praticado o crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

A defesa afirma que o entorpecente não pertence ao paciente, tendo este apontado o verdadeiro proprietário.

Aduz que o beneficiário é primário, possui trabalho fixo e o crime não fora cometido com o uso de violência ou grave ameaça.

Relata que a descrição constritiva está desprovida de fundamentação, bem como não se verificam os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Assevera que, frente aos predicados pessoais positivos do encarcerado e às circunstâncias fáticas, acaso reste condenado na ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1º grau, muito provavelmente, não será submetido a cumprir pena em regime fechado, a tornar a sua custódia provisória ofensiva ao princípio da homogeneidade.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para
que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário. Alternativamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 67078961).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 69064952). Informações juntadas (Id. 70706969).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que, por intermédio do Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo conhecimento do
habeas corpus
e, no mérito, pela denegação da ordem (Id. 71354984), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Paciente preso em flagrante delito, posteriormente convertido em prisão preventiva, em razão da prática dos crimes descritos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 – Inconformismo – Afirma que a decisão de segregação cautelar carece de fundamentação idônea, haja vista que estão ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva – Aduz possuir predicativos que lhe são favoráveis, bem como pugna pela aplicação de medidas cautelares menos onerosas – Liminar indeferida – Alegações não subsistentes – Requisitos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública – Decisão suficientemente fundamentada – Incabível a adoção de outra medida assecuratória – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
impetrado em favor de

Luiz Fernando Jardim
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 4
ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

Em apertada síntese, o paciente alega que sofre constrangimento ilegal, tendo em vista que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que o crime em questão foi praticado sem violência ou grave ameaça, fazendo jus à concessão da liberdade.

A negativa de autoria sustentada pelo impetrante pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita
.

No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra a comprovação de que o paciente não tenha cometido o crime a ele imputado, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade. [...]
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Na impetração, afirma-se que não há elementos autorizadores da segregação cautelar, em virtude de ausência de fundamentação do decreto constritivo.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante do beneficiário em preventiva,
in verbis
:

“[...] Na espécie, narram os policiais militares [BOPM nº 2020.274773] que “a equipe policial durante patrulhamento recebeu informação que um indivíduo, conhecido como cabelo, trajando calça Jeans, camiseta de cor verde com nome da oficina ‘Davi Motos’. O denunciante que não quis se identificar informou que o suspeito trabalha na oficina e vende drogas na oficina. Munido com as informações foi acionado a equipe de inteligência, realizou o monitoramento constatou que o suspeito com as mesmas características estaria no local, sendo assim a equipe policial do grupo de apoio deslocou até o local logrando êxito em localizar e abordar o suspeito a pé. Foi realizado a busca pessoal e em seu bolso foi localizado 15 (quinze) porções embaladas prontas para venda e a quantia de 19,50

(dezenove reais e cinquenta centavos). Indagado ao suspeito que se identificou como Luiz Fernando Jardim sobre a procedência do entorpecente, declarou que estaria vendendo as porções e em sua casa próximo do local possui mais entorpecentes. Deslocamos até a residência do suspeito e no quarto dento de uma gaveta de uma armário foi encontrado pelo SD PM Nunes uma balança de precisão, 09 (nove) porções de substância análoga cloridrato de cocaína e vários invólucros para realizar embalagens dos entorpecentes, semelhantes as porções que estavam no bolso do Luiz. Na cozinha, dentro de um pote de arroz foi localizado pelo SD Monteiro, 14 pedaços de substância análoga a cloridrato de cocaína, sendo 2 pedaços grandes, 5 médios, 7 pequenos e 56 porções embaladas prontas para venda. Destarte, o suspeito foi conduzido” [sic]

Conforme laudo preliminar de constatação de natureza e quantidade de drogas nº 500.2.04.2020.012697-01, foram apreendidas
80
(oitenta) porções, acondicionada em embalagens plásticas transparentes, com massa bruta de
71,0g
(setenta e um gramas) e 14 (quatorze) porções de material compactado, sendo dois blocos maiores, cinco de tamanho intermediário e sete pequenos, com massa líquida de
133,4g
(cento e trinta e três gramas e quatro decigramas), todas de substância entorpecente denominada cocaína. Consta, ainda, ter sido apreendida 01 (uma)
balança de precisão
.

Diante disso, considerando que os elementos informativos até então produzidos revelam a materialidade e fornecem indícios suficientes da autoria delitiva do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 156, I, do CPP, acolho o pedido do Ministério Público e determino à POLITEC, realizar, no prazo de 15 (quinze) dias, perícia técnica no aparelho de telefonia móvel apreendido [item 05 do Termo de Apreensão subscrito pelo EPC Leandro Bataiello], visando a “degravação de dados relacionados aos registros existentes nos referidos aparelhos, tais como: vídeos, ligações telefônicas, agenda e mensagens, que tenham relação com o tráfico de entorpecentes (compra, venda, oferta de drogas, etc.)”.

[...]

No tocante à necessidade de manutenção da segregação cautelar, constata-se a coexistência dos requisitos imprescindíveis à conversão da prisão em flagrante do imputado em prisão preventiva.

Embora a folha de antecedentes criminais juntada no ID 43415676 contenha registro de apenas um APFD por crime de trânsito, na espécie, a gravidade concreta da conduta delituosa, consistente em trazer consigo e manter em depósito
80
(oitenta) porções, acondicionadas em embalagens plásticas transparentes, com massa bruta de
71,0g
(setenta e um gramas) e 14 (quatorze) porções de material compactado, sendo dois blocos maiores, cinco de tamanho intermediário e sete pequenos, com massa líquida de
133,4g
(cento e trinta e três gramas e quatro decigramas), todas de substância entorpecente denominada cocaína, além de
balança de precisão
, revelam a efetiva realização da mercancia de substância especialmente deletéria (na forma de cloridrato – último estágio de refino do alcaloide cocaína)

[...]

Diante disso, caracterizado o perigo na liberdade de locomoção do imputado, nociva à ordem pública (periculum libertatis), com fundamento nos artigos 311 e 312, caput e § 1º, todos do CPP, indefiro o pedido defensivo e em consonância com o parecer do Ministério Público, converto a prisão em flagrante de Luiz Fernando Jardim em prisão preventiva, com a devida expedição do mandado de prisão, junto ao Sistema BNMP/CNJ. [...]”
(Id. 68331951)

A liminar foi indeferida pelo Juiz convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, nos seguintes termos:

“[...] Logo, à primeira vista, não há como considerar que os argumentos vertidos no édito segregatício sejam absurdos ou teratológicos, pois, aparentemente, mostram-se aptos a justificar a custódia cautelar para o resguardo de todo o corpo social, o que demonstra a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.

Outrossim, a motivação judicial coaduna-se com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializada no
Enunciado orientativos n.º 25
, ambos da TCCR/TJMT, in verbis:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, por ora, apresenta-se temerária a revogação da custódia cautelar do paciente ou a sua substituição por cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP, a despeito dos predicados pessoais eventualmente ostentados por ele, os quais, isoladamente considerados, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, ex vi do
Enunciado orientativo n.º 43
do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Cabe frisar, ainda, que a prisão processual não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal a ser ajuizada em 1º grau, apresentando-se legítima desde que amparada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu, a afastar o argumento de que a manutenção do paciente em cárcere provisório se apresenta
ofensiva ao princípio da homogeneidade
. [...]”
(Id. 69064952)

Em informações prestadas, a autoridade tida como coatora aduziu o seguinte:

“[...] Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Bruno Henrique dos Santos Menin em

19.11.2020, em favor do paciente
Luiz Fernando Jardim
, arguindo, em síntese, a “desnecessidade de manutenção da prisão preventiva” [sic], pois é primário e possui domicílio fixo e trabalho lícito.

Não obstante, conforme já ressaltado por Vossa Excelência, a decisão de conversão da prisão em flagrante do paciente
Luiz Fernando Jardim
em preventiva demonstrou, com base em elementos concretos, o preenchimento dos requisitos da segregação cautelar, estando respaldada em motivação idônea.

[...]

Embora a folha de antecedentes criminais do imputado contenha registro de apenas um APFD por crime de trânsito, na espécie, conforme ressaltado, a gravidade concreta da conduta delituosa, consistente em trazer consigo e manter em depósito
80
(oitenta) porções, acondicionadas em embalagens plásticas transparentes, com massa bruta de
71,0g
(setenta e um gramas) e
14
(quatorze) porções de material compactado, sendo dois blocos maiores, cinco de tamanho intermediário e sete pequenos, com massa líquida de
133,4g
(cento e trinta e três gramas e quatro decigramas), todas de substância entorpecente denominada cocaína, além de
balança de precisão
, revelam a efetiva realização da mercancia de substância especialmente deletéria (na forma de cloridrato – último estágio de refino do alcaloide cocaína).

Na esteira do entendimento do c. STJ, a
gravidade concreta
da conduta, revelada pela quantidade e natureza especialmente danosa da droga apreendida, constituem fundamento idôneo para justificar a segregação cautelar, como garantia da ordem pública [STJ, AgRg no HC 616.175/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20.10.2020, DJe 26.10.2020] – g.n.

Outrossim, embora tenha alegado possuir residência fixa e ocupação lícita, anexou aos autos apenas uma fatura de energia elétrica em nome de Cleide Braz Teixeira e declaração subscrita por Davi Batista Damascena, suposto administrador da microempresa Vilma Gonçalves da Silva (microempreendedor individual), informando que o imputado prestou serviços de “auxiliar de mecânico de motos”, não havendo, entretanto, comprovação inequívoca do domicílio certo e atividade laboral lícita.

Por derradeiro, informo à Vossa Excelência que o inquérito policial foi concluído em 17.11.2020 e distribuído a este Juízo em 08.12.2020 e, nesta data (11.12.2020), remetido ao Ministério Público para análise e eventual oferecimento de denúncia. [...]”
(Id. 70706969)

Analisando a decisão do juiz
a quo
,
não visualizo o constrangimento ilegal alegado, uma vez que foi prolatada em consonância com o esposado no artigo 93, IX da Carta Magna.

Observa-se que a conversão em preventiva da prisão em flagrante de
Luiz
objetiva resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta praticada, lastreada na quantidade e natureza do entorpecente, além da apreensão de balança de precisão, indicadores de mercancia ilegal de drogas.

Na ocasião da prisão em flagrante, policiais apreenderam em posse do paciente e em sua residência 80 (oitenta) porções, acondicionadas em embalagens plásticas transparentes, com massa bruta de 71,0g (setenta e um gramas) e 14 (quatorze) porções de material compactado, sendo dois blocos maiores, cinco de tamanho intermediário e sete pequenos, com massa líquida de 133,4g (cento e trinta e três gramas e quatro decigramas), todas de substância entorpecente denominada cocaína, além de balança de precisão e segundo a autoridade apontada como coatora, a segregação de
Luiz
é necessária.

Nesse contexto, peço vênia para transcrever compilação do Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e dada sua relevância:

“Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.”
(Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas [...]. (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”

Sobre o tema, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.’
(Código de Processo Penal Interpretado. 11ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Com efeito, a Lei Penal e Processual Penal, assim como qualquer outra norma infraconstitucional, devem ser interpretadas à luz da Carta Magna e seus dogmas, dentre os quais o princípio do estado de inocência que, nela insculpido, impede seja alguém considerado culpado antes de condenação criminal definitiva.

Não ofende esse princípio, no entanto, a prisão processual fundada no instituto da necessidade, isto é, estando presentes os pressupostos autorizadores, previstos no artigo 312 da Lei Processual Penal.

A presença de quaisquer destes pressupostos implica em conveniência de interesse público para a manutenção da prisão provisória. Aí reside o princípio da necessidade.

Assim, a gravidade concreta do crime ora praticado, consubstanciada na quantidade e natureza do entorpecente apreendido e, num mesmo contexto, uma balança de precisão, além da forma de acondicionamento da droga, evidenciando o intuito mercantil ilícito, são fundamentos idôneos a manter a segregação do paciente, em vista da garantia da ordem pública.

Nas informações prestadas, a autoridade judiciária salienta que o paciente não comprovou de forma inequívoca o domicílio certo, pois teria se limitado a juntar aos autos uma conta de energia elétrica em nome de Cleide Braz Teixeira.

Logo, não há comprovação de que o paciente possui residência fixa.

Da mesma forma, não restou demonstrado o beneficiário possuir ocupação lícita, existindo mera declaração de que prestou serviços a uma empresa (oficina de motos).

Por sua vez, mostra-se temerário concluir, antes da prolação da sentença,
que está sendo violado o princípio da homogeneidade, sob a alegação de que o regime imposto em possível condenação será menos gravoso.

O crime de tráfico de entorpecentes prevê a pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e, neste momento, é impossível prever a pena que lhe será imposta, bem como o regime inicial de cumprimento da pena.

Importante trazer aos autos julgados deste Tribunal de Justiça:

[...] No caso dos autos não é possível afirmar que a prisão cautelar está sendo e será mais grave que o provimento final almejado.
Dizer que os pacientes não cumprirão pena em regime fechado é mero exercício de futurologia, sem base técnica.
[...]
(HC nº 37742/2014 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal - 9.5.2014) (negritou-se)

[...]
No caso dos autos não é possível afirmar que a prisão cautelar está sendo e será mais grave que o provimento final almejado. Dizer que o paciente não cumprirá pena em regime fechado é mero exercício de futurologia, sem base técnica.

O tipo penal no qual o paciente foi incurso prevê pena de [...] 10 (dez) anos de reclusão e, mesmo sendo primário, se condenado, a existência de uma única circunstância judicial desfavorável justificaria, em tese, a imposição de regime inicial fechado ao paciente.
(HC nº 119509/2013 – Relator: Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 3.12.2013) (negritou-se)

É evidente que, uma vez verificada a necessidade de garantir a ordem pública, torna-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Anoto aresto do STJ:

[...] Revela-se indevida a aplicação das medidas cautelares etiquetadas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a custódia preventiva encontra-se amparada na gravidade efetiva do delito e na conseguinte repercussão social, em face do risco causado à ordem e à saúde pública. 8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 490.833/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

Ainda, quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
“
Eventuais
condições
subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva
. Precedentes.”
(RHC 68.781/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Luiz Fernando Jardim
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021